Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ARREMATANTE. VALOR DA ARREMATAÇÃO INFERIOR AOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM ARREMATADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 908, § 1o, do CPC e art. 130, parágrafo único, do CTN, em caso de arrematação de veículo em leilão judicial, os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se sobre o preço alcançado, não sendo possível atribuir ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento de tais dívidas.
2. Todavia, verificado que o preço alcançado na hasta é inferior aos débitos incidentes sobre o bem arrematado, é inviável a declaração de quitação de tais débitos nos próprios autos da execução, sob pena de resultar tumulto processual ou prejuízo ao direito de terceiro que não integrou a lide.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.